Tribunal: TJMT
Processo: 1003303-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1003303-90.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), EDSON CARLOS DA SILVA SIMIONI - CPF: 059.684.771-80 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA -
ILEGALIDADE DA PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO, DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS FAVORÁVEIS, PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS -
PRELIMINAR DA PGJ - NÃO CONHECIMENTO - PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PREDICADOS FAVORÁVEIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS

ANALISADOS EM JULGAMENTO DE HC ANTECEDENTE - MATÉRIA DEDUZIDA JULGADA EM SEGUNDO GRAU - REEXAME PELO MESMO COLEGIADO - IMPERTINÊNCIA - ARESTO DO TJMT - PRELIMINAR ACOLHIDA - IMPETRAÇÃO DELIMITADA - HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E CONVERSÃO EM PRISÃO EM PREVENTIVA POSTULADA PELO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU -
“ATUAÇÃO EX OFFICIO”
DO JUÍZO SINGULAR DESCARACTERIZADA - PREMISSA DO STJ

- ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA

- P
RINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - INAPLICABILIDADE -

REQUISITOS AUTORIZADORES DO DECRETO PREVENTIVO ATENDIDOS - JULGADO DO TJMT
-
VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, REINCIDÊNCIA E AFERIÇÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME NECESSÁRIA - ENTENDIMENTO DO STJ – IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E ORDEM DENEGADA.

Se as matérias deduzidas foram julgadas em segundo grau, afigura-se impertinente o reexame pelo mesmo colegiado. (TJMT, HC no 90476/2012; TJMT, HC NU 1011884-36.2017.8.11.0000)

O órgão do Ministério Público de primeiro grau postulou pela homologação do flagrante e sua conversão em prisão em preventiva, a descaracterizar
“atuação ex officio”
do Juízo singular (STJ, HC 626445),
sobretudo porque a Lei no 13.964/2019 atribuiu a persecução penal cautelar tanto ao delegado de Polícia quanto ao promotor de Justiça (CPP, art. 311).

O princípio da homogeneidade revela-se inaplicável quando
“atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar”
(TJMT, N.U 1011646-46.2019.8.11.0000 -9). Somente com a valoração das circunstâncias judiciais, reincidência e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo entendimento firmado pelo c. STJ. (AgRg no REsp no 1551168/AL; RHC no 92.741/MG)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1003303-90.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
BARA DO BUGRES

IMPETRANTE(S): DR. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE(S): EDSON CARLOS DA SILVA SIMIONI

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de EDSON CARLOS DA SILVA SIMIONI contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de incidente processual (NU 1000772-41.2020.8.11.0008), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1)
seria ilegal a prisão decretada de ofício; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, exerce ocupação lícita e tem endereço certo; 4) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado, motivo pelo qual seria aplicável princípio da homogeneidade; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva mediante imposição de outras medidas cautelares (ID 77951450), com documentos (ID 77951451).

O pedido liminar foi indeferido (ID 78344487).

O Juízo singular prestou informações (ID 79042464).

A i. 8a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo
“não conhecimento
” e, no mérito, pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA DECRETAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO SINGULAR E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS LEGAIS A SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - INSUBSISTÊNCIA - INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS - APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 312, DO CPP - INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR - REINCIDÊNCIA - APLICAÇÃO DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No. 25, 42 E 43 - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR SE TRATAR DE MERA REITERAÇÃO DO HC 1015899-43.2020.8.11.0000 APRECIADO E DENEGADO POR ESSE E. TJMT - NO MÉRITO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 81546452)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (PRELIMINAR DA PGJ - “NÃO CONHECIMENTO”)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. 8a Procuradoria de Justiça Criminal suscita o
“não conhecimento”
da impetração sob assertiva de os
“requisitos da prisão preventiva”
foram analisados anteriormente no
Habeas Corpus
no 1015899-43.2020.811.000 (ID 81546452).

Vejamos.

De fato, os argumentos relativos à fundamentação da decisão constritiva em pressupostos da custódia provisória, os predicados pessoais, assim como a possibilidade de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas foram apreciados por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC 1015899-43.2020.811.000, em 15.9.2020, o qual fora denegado nos termos das seguintes premissas:

“A reiteração delitiva autoriza a segregação cautelar, ainda que a quantidade de droga apreendida não seja expressiva, se houver risco da reprodução de novos fatos criminosos (STJ, AgRg no HC 550658/AP).

‘O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.’ (TJMT, Enunciado 6).

A ocupação lícita não enseja, em si, a revogação da prisão cautelar, sobretudo em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública (STF, HC no 174102/RS; STJ, AgRg no RHC 123160/MG; TJMT, Enun

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para preservar a ordem pública ao considerar a reiteração delitiva específica do paciente, sobretudo a prisão em flagrante durante cumprimento de pena em regime semiaberto, que se reveste de relevante reprovabilidade. (HC, N.U 1011311-90.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 22.6.2020)”
(
https://pje2.tjmt.jus.br
)

Se as matérias deduzidas foram julgadas em segundo grau, afigura-se impertinente o reexame pelo mesmo colegiado.

Para o caso, aplicável julgado deste e. Tribunal, segundo o qual
“não se conhece de argumentos reiterados em sede de Habeas Corpus, quando o mérito já foi examinado pela Corte

(TJMT, HC no 90476/2012 - 22.8.2012)
” (HC NU 1011884-36.2017.8.11.0000 - Primeira Câmara criminal - 19.12.2017).

Com essas considerações,
ACOLHE-SE
a preliminar para delimitar a impetração aos fundamentos de ilegalidade da prisão decretada de ofício e aplicação do princípio da homogeneidade.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente foi preso em flagrante no dia 12.7.2020 (PJE NU 1000772-41.2020.8.11.0008).

Em 12.7.2020, a 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TANGARÁ DA SERRA, durante
“o plantão regional”
, requereu
“a homologação da prisão em flagrante, bem como a CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA, a fim de garantir a ordem pública e evitar que o flagranteado cometa novos delitos”
(Thiago Scarpelini Vieira, promotor de Justiça - PJE NU 1000772-41.2020.8.11.0008).

Na mesma data [12.7.2020], o Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] Colhe-se do auto de prisão em flagrante que, após diversas denúncias anônimas, a facção criminosa denominada ‘Comando Vermelho’ estaria nas próximas do Trevo do Chumbo, Rodovia MT 447 promovendo uma festa regada a álcool e drogas ilícitas.

Aduziram os policiais militares que ao se aproximarem da localidade, os participantes das festas arremessaram garrafas e pedras em direção a guarnição, a qual revidou com munição de elastômero, o que dispersou as pessoas.

Ao abordar os suspeitos, foi realizada busca pessoal e checagem, sendo constatado a existência de dois menores de idade e porções de substância análoga a maconha com o flagrado Edson, além de dinheiro em espécie, documento de veículo automotor e um aparelho celular.

Por fim, ao realizar buscas no veículo Renault Clio de propriedade do flagrado, foi localizado uma porção grande de substância análoga à maconha com aproximadamente 120 gramas. [...]

No presente caso, justificável é a prisão preventiva com base no inciso I do artigo 312 do Código de Processo Penal, ou seja, como medida de garantia da ordem pública, vez que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas e termo de apreensão juntados aos autos, o qual discrimina a apreensão de 1 (uma) unidade de substância análoga a maconha em porção grande, 7 (sete) unidades de substância análoga a maconha em porções pequenas, 1 (uma) unidade de celular marca Samsung, documentos do veículo Renault Clio e R$134,00 em espécie.

Nesse passo, os objetos apreendidos indicam possivelmente a prática da traficância exercida pelo indiciado. [...]

Consigno, ainda que a necessidade da prisão para garantia da ordem pública se extrai tanto da natureza dos entorpecentes apreendidos, quanto da recalcitrância do flagrado, visto que o mesmo possui condenação transitada em julgado pelo delito de tráfico de drogas e receptação (autos n.° 4774-08.2019.811.0008 - Código: 153744), assim como condenação pendente de análise recursal pelo crime de tráfico de drogas (autos n.° 5427-10.2019.811.0008 - Código: 154883), todavia, retornou a delinquir, demonstrando ser adepto à práticas delitivas.

Além disso, o flagrado possui Executivo Penal em seu nome (n° 2000032-66.2020.8.11.0008) em tramite junto à Comarca de Barra do Bugres/MT. [...]

Ante o exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante EDSON CARLOS DA SILVA SIMIONI e a converto em PRISÃO PREVENTIVA [...].”
(Marcos Terencio Agostinho Pires, juiz de Direito - PJE NU 1000772-41.2020.8.11.0008)

Em 18.8.2020, o órgão do Ministério Público de primeiro grau ofereceu denúncia em face do paciente, a qual foi recebida pelo Juízo singular em 8.9.2020 (PJE NU 1000772-41.2020.8.11.0008).

O paciente apresentou defesa preliminar em 15.2.2021 (PJE NU 1000772-41.2020.8.11.0008).

A audiência de instrução está designada para o dia 12.5.2021 (PJE NU 1000772-41.2020.8.11.0008).

Pois bem.

O órgão do Ministério Público de primeiro grau,
após relatar o fato criminoso, postulou

pela homologação do flagrante e sua conversão em prisão em preventiva (PJE NU 1000772-41.2020.8.11.0008), a descaracterizar
“atuação ex officio”
do Juízo singular (STJ, HC 626445 - Relator: Min. João Otávio Noronha - 23.11.2020).

A Lei no 13.964/2019 atribuiu a persecução penal cautelar tanto ao delegado de Polícia quanto ao promotor de Justiça (CPP, art. 311).

Logo, não se verifica a ilegalidade apontada.

Quanto à possibilidade de regime diverso do fechado, verifica-se que a segregação cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraídos das apreensões de uma porção de maconha, com peso de 110,150g (cento e dez gramas e cento e cinquenta centigramas), e 7 (sete) porções de maconha, pesando 22,80g (vinte e dois gramas e oitocentos centigramas), na posse e no veículo do paciente, durante
“festa da facção criminosa CV”
, bem como na sua reiteração delitiva, visto que possui duas condenações por tráfico de drogas e receptação, transitadas em julgado nos dias 5.12.2019 e 14.12.2020 (Sistema
Primus
- Códigos 153744 e 154883/Comarca Barra do Bugres; SEEU NU 2000032-66.2020.8.11.0008).

O princípio da homogeneidade revela-se inaplicável quando
“atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar”
(TJMT, N.U 1011646-46.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 13.9.2019).

Ademais, somente com a valoração das circunstâncias judiciais, reincidência e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo entendimento firmado pelo c. STJ (AgRg no REsp no 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; RHC no 92.741/MG - Rel. Ministro Ribeiro Dantas - 16.2.2018).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021